Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por LOBÃO ARTS E PINTURAS LTDA – EPP (apelante/exequente), contra sentença (ID 45453392) proferida na ação de execução de título extrajudicial movida em face do WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS (apelado/executado), cuja parte do relatório transcrevo: (...) LOBÃO ARTS E PINTURAS LTDA - EPP propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor de WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS. Narra ser credor do executado da quantia de R$380.000,00, débito este representado por uma nota promissória com vencimento em 28 de julho de 2018, recebida por meio de endosso realizado por Rebeca Santos Gonzaga. Pleiteou, em sede liminar, a concessão de arresto para o bloqueio de valores no rosto dos autos do processo no 0703380-40.2018.8.07.0017, em trâmite neste Juízo, bem como de um veículo, com o argumento de que o executado possui diversas ações judiciais em seu desfavor, motivo pelo qual tem receio de não conseguir receber o crédito. (...) Acrescento que a sentença julgou extinta, sem julgamento de mérito, a execução e os embargos à execução, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a ação de execução de título extrajudicial (processo no 0716644-86.2020.8.07.0017), com fundamento no 485, IV, do CPC. Condeno o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (R$522.948,72, em 03/11/2020), nos termos do artigo 85, §2o, CPC. Noutro giro, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os embargos à execução (processo no 0700693-18.2021.8.07.0017), tendo em vista a perda superveniente do objeto em razão da extinção da ação de execução, nos termos do disposto no art. 485, VI, do CPC. Sem custas finais e sem honorários advocatícios, estes já arbitrados nos autos do processo executivo. (...) Em suas razões recursais (ID 48826866), o apelante, em suma, alega que em razão da baixa complexidade da causa, os honorários de sucumbência não devem ser fixados com base no valor da causa, mas por equidade, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 48826867). Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de intempestividade do recurso. (ID 48826874). Manifestação do apelante (ID 50005323). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de apelação, o qual é contado na forma dos artigos 219 c/c 231, VII, ambos do diploma processual civil. No caso, por meio da certidão de ID 48826852, verifico que a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 20/12/2022 e, portanto, considerando o recesso forense, publicada no próximo dia útil, qual seja, 09/01/2023, iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do art. 220 e art. 231, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, no dia 23/01/2023 e findando no dia 10/02/2023, conforme certidão de trânsito em julgado de ID 48826853. Dessa forma, tendo o presente recurso de apelação sido interposto somente no dia 20/03/2023, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. INÍCIO APÓS O RECESSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Não há como acolher a tese de que o suposto erro cometido pela serventia judicial levou a parte ao equívoco, pois, infere-se que a certidão se limitou a informar a disponibilização do ato judicial (sentença) no DJe de 18/12/2020 e que esse "seria publicado no primeiro dia útil subsequente". 4. No que se refere ao teor da certidão que atesta a tempestividade do recurso, melhor sorte não assiste ao ora agravante, pois o juízo de admissibilidade do apelo, desde a reforma do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser do tribunal (art. 1.010, § 3o). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA ELETRÔNICA NO PJE. EQUIVALENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO. RECESSO FORENSE. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente indica as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 2. Equivalendo a ciência inequívoca do ato judicial à data de publicação, o termo inicial para interposição de recurso é o primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica. No caso, a ciência do ato decisório se deu durante o recesso forense, de maneira que o termo inicial para a contagem do prazo recursal ocorrera no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1401748, 07020652920178070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Não se desconhece que eventual indicação errônea do prazo final para interposição do recurso no sistema eletrônico do Tribunal, capaz de induzir a parte a erro, deve ser levada em consideração por ocasião da aferição da tempestividade do recurso interposto, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança. Ocorre que, no caso, ao contrário do informado pelo magistrado a quo na decisão de ID 48826868, não existe qualquer comprovação nos autos de que houve a indicação de prazo final no sistema eletrônico do Tribunal que tenha levado o apelante a erro quanto ao termo ad quem para interposição do recurso de apelação, tendo a referida informação apenas sido omitida, de forma que caberia ao apelante, por óbvio, considerar o início do prazo como sendo a data da última publicação da sentença recorrida no DJe, qual seja, 09/01/2023. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se.